Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. TESES DEBATIDAS NA ORIGEM E OBJETO DA INSURGÊNCIA. ATO CITATÓRIO. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. EXEQUENTE. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. PATRONOS DA EXECUTADA. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA E INDISTINTA. PODERES PARA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ATO NA PESSOA DOS REPRESENTANTES. ART. 242 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente, de modo que, não se verificando anterior análise e decisão da questão, não há que se falar em preclusão da tese relativa à nulidade de citação.
2. Constatando-se, na origem, extenso debate que atendeu, adequadamente, aos princípios do contraditório e da ampla de defesa, resultando na decisão combatida, incabível a alegação de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Nos termos do art. 242 do Código de Processo Civil, é regular a citação realizada na pessoa do procurador do réu, máxime quando o instrumento de mandato traz cláusula ad judicia et extra, com representação indistinta, genérica, com prazo indeterminado e poderes especiais para receber citação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.